Tribunal: TJMT
Processo: 1003805-68.2024.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003805-68.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDALVA TENOR RODRIGUES - CPF: 965.534.481-91 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO APRESENTADA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), devido ao não atendimento de determinação judicial para apresentação de procuração pública com firma reconhecida e comprovação da inscrição suplementar do advogado na OAB/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de procuração pública e comprovação de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT encontra respaldo legal como requisito para o prosseguimento da ação; e (ii) analisar se os indícios de litigância predatória justificam a adoção de medidas cautelares pelo magistrado no exercício do poder geral de cautela.

III. Razões de decidir

3. A exigência de procuração pública encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva, conforme preconizado na Recomendação CNJ n. 159/2024, que define a litigância abusiva como o desvio ou excesso dos limites impostos pela finalidade do direito de acesso ao Poder Judiciário.

4. O elevado número de processos patrocinados pelo causídico (aproximadamente 212 processos), grande parte contra instituições financeiras, com petições iniciais de natureza genérica e padronizada, enquadra-se nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A da Recomendação CNJ n. 159/2024, justificando a adoção de medidas cautelares.

5. O poder geral de cautela conferido ao julgador pelo artigo 139, III, do CPC autoriza o juiz a prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, sendo o indeferimento da inicial expressamente previsto nos artigos 330, III e 485, I, do mesmo código como meio de reprimir condutas inadequadas.

6. O princípio da primazia da resolução de mérito encontra limites na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas, não podendo ser invocado para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, III, 321, parágrafo único, 330, III e IV, 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1000678-86.2021.8.11.0096, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 08/03/2023; TJMT, 1001900-28.2024.8.11.0050, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LINDALVA TENOR RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis na
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1003805-68.2024.8.11.0050
, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A..
A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 320, 321, parágrafo único e 458, I, todos do CPC, tendo em vista que a “
requerente após ser devidamente intimada a emendar a inicial, não o fez, deixando de acostar documentos essenciais ao ajuizamento da ação, como a juntada de procuração pública, para fins de evitar o ajuizamento de demanda predatória, bem como não comprovou a inscrição suplementar do advogado na OAB-MT
”.

A apelante alega, em síntese, a validade da procuração acostada nos autos, bem como que a inscrição suplementar na seccional da OAB/MT não o impede de exercer seu labor, devendo eventual irregularidade ser apurada pelo referido órgão da classe, cabendo a aplicação das sanções pertinentes em procedimento administrativo. Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no id. 277739985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
LINDALVA TENOR RODRIGUES
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a requerente após ser devidamente intimada a emendar a inicial, não o fez, deixando de acostar documentos essenciais ao ajuizamento da ação, como a juntada de procuração pública, para fins de evitar o ajuizamento de demanda predatória, bem como não comprovou a inscrição suplementar do advogado na OAB-MT.

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu a petição inicial ante o não atendimento de determinação judicial para apresentação de procuração pública com firma reconhecida do signatário e comprovação da inscrição suplementar do advogado na OAB/MT, merece reforma.

Ab initio,
saliento que a magistrada de primeiro grau, através da decisão do id. 277739975 assentou:

“Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável proposta por
LINDALVA TENOR RODRIGUES
em desfavor de
BANCO BMG S.A
, ambos devidamente qualificados nos autos.

O artigo 139, inciso III do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias.

Verifica-se, inicialmente, que o advogado subscritor da petição inicial indicou número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de outra unidade federativa. À luz do disposto no art. 10, §2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), cabe ressaltar que o advogado que atua habitualmente em unidade federativa diversa de onde mantém sua inscrição principal deve possuir inscrição suplementar na seccional correspondente.

Consultando o sistema PJe, observa-se que o mencionado advogado possui diversas ações relacionadas a operações bancárias.
Esse volume processual demanda do juízo maior rigor e cautela na análise dos atos praticados, em atenção ao princípio da prevenção de litígios abusivos e da segurança jurídica.

Diante do exposto, faz-se necessário o exercício do poder de cautela por parte deste juízo, requerendo à parte requerente a
apresentação de procuração pública
, com firma reconhecida do signatário, visando evitar eventuais demandas predatórias. Requer-se, ainda, que o advogado apresente a
comprovação de inscrição suplementar na OAB do Estado de Mato Grosso
, a fim de garantir a regularidade da representação processual nos termos da legislação aplicável.

Desta forma, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL,
para apresentar procuração pública com firma reconhecida do signatário, comprovação da inscrição suplementar do advogado subscritor na OAB/MT, sob pena de indeferimento da petição inicial.” (grifo no original e sublinhado nosso)

O Código de Processo Civil estabelece explicitamente em seus artigos 320 e 321 que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e que, caso não preencha os requisitos legais ou apresente defeitos, o juiz determinará que o autor a emende ou complete em prazo fixado, sob pena de indeferimento.

No caso em análise, a magistrada de primeiro grau, com o devido zelo e resguardo do interesse da própria jurisdicionada, determinou emenda à petição inicial para que fosse apresentada procuração pública com firma reconhecida do signatário e comprovação da inscrição suplementar do advogado na seccional da OAB/MT. Tal exigência não foi atendida a contento, ensejando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC.

É importante destacar que a decisão da magistrada não se baseou meramente no aspecto formal da ausência de inscrição suplementar do causídico, que por si só poderia ser considerada mera irregularidade administrativa. O que se verificou foi
a existência de indícios significativos de litigância predatória por parte do patrono subscritor da inicial.

Conforme observado nos autos, a própria magistrada registrou na sentença que o patrono da parte autora possuía "
aproximadamente
212 (duzentos e doze) processos
, em que figura como representante, grande parte exclusivamente contra instituições financeiras, o que demonstra uma análise mais cautelosa no ingresso das demandas
" (sentença no id. 277739978).

Essa proliferação de demandas praticamente idênticas, com características de massificação, padronização e fragmentação, encontra-se precisamente enquadrada nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A da Recomendação n. 159 de 23 de outubro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A referida recomendação define a litigância abusiva como "
o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça
" (art. 1o).

Dentre as condutas processuais potencialmente abusivas listadas no Anexo A da Recomendação, identifico claramente nos autos as seguintes:

1.

Distribuição de
ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto
(item 7);

2.

Concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais,
cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes
(item 13).

Tais circunstâncias justificam plenamente o exercício do poder geral de cautela pelo magistrado, conforme previsto no art. 139, III, do CPC, que lhe confere o poder-dever de "
prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias
".

A exigência de procuração pública encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva. O Anexo B da Recomendação CNJ n. 159/2024 prevê expressamente entre as medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva:

1.

Notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo (item 9).

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV C/C ART. 485, I, TODOS DO CPC/15 -
DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA
- CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA -
INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA”
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a especificidade dos autos - autor idoso e não alfabetizado -, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico constituído, deve a determinação ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa.
Muito mais justificada a determinação quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário
”. (TJMT, 1000678-86.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023 - destaquei).

De igual modo, em recente decisão desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, aplicou o mesmo entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
OFÍCIO DA CORREGEDORIA PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELOS JULGADORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame
Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação revisional de contrato bancário, ante ausência de procuração pública, considerando os indícios de litigância predatória pelos patronos da parte autora.
II. Questão Em Discussão Há duas questões em discussão: (i) avaliar a necessidade de procuração pública ante os indícios de litigância predatória e o impacto no prosseguimento da demanda; (ii) analisar os efeitos do ofício da Corregedoria de Justiça que autorizou os julgadores a adotarem providências cabíveis para reconhecer a legitimidade da ação proposta. III. Razões De Decidir 1. A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, após monitoramento das demandas ajuizadas pelos patronos, detectou indícios de uso predatório do sistema judicial, especialmente pelo grande volume de processos distribuídos, com argumentos e fatos genéricos. 2. Diante dessa constatação, a Corregedoria encaminhou ofício autorizando os julgadores a adotarem, no âmbito de suas competências, providências para reconhecer a legitimidade da ação proposta.
3. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, após oportunizar aos patronos a apresentação de procuração pública, em consonância com o ofício da Corregedoria, verificando indícios de litigância predatória pelos advogados subscritores da inicial. 4. Restou demonstrado nos autos o elevado número de demandas patrocinadas pelos advogados, com argumentos genéricos, reforçando os indícios de atuação inadequada. 5. O indeferimento da petição inicial ante a não apresentação da procuração pública se justifica como medida de prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário e à garantia da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica.
(...).” (TJMT, 1001900-28.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 - destaquei).

Na referida decisão, consignou-se com precisão que "
O poder geral de cautela conferido ao julgador encontra respaldo no artigo 139, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, sendo que
o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito, está expressamente previsto nos artigos 330, III e 485, I, do Código de Ritos, como meio de reprimir as condutas tidas como inadequadas
".

Destaco que o presente feito se trata do processo n. 1003805-68.2024.8.11.0050. Contudo,
na mesma comarca,
a apelante possui em trâmite a ação n. 1003803-98.2024.8.11.0050, ajuizada contra o
mesmo banco (Banco BMG),
pretendendo discutir o contrato de Cartão de Crédito – RCC de n.
“18131697 com parcelas no valor de R$ 76,10 (setenta e seis reais e dez centavos) cada, das quais foram descontadas 28 parcelas, perfazendo o montante total de R$ 2.130,80 (dois mil e cento e trinta reais e oitenta centavos).”

Resta, assim, evidente o enquadramento da apelante na conduta descrita no item “6” do anexo A da Resolução 159/2024-CNJ que estabelece ser uma conduta processual
“potencialmente abusiva”
a
“proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada;”

Por fim, embora o sistema processual civil brasileiro seja orientado pelo princípio da primazia da resolução de mérito, tal diretriz encontra limites na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas. A primazia do mérito não pode ser invocada para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual ou para validar ações caracterizadas por indícios de litigância predatória, sob pena de comprometimento da própria finalidade do processo como instrumento de realização da justiça.

No caso em análise, a inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à inicial, providenciando a procuração pública e a comprovação da inscrição suplementar do advogado, impediu o próprio exame do mérito, não por rigorismo formal, mas por fundada preocupação com a garantia de regularidade da representação e com a prevenção da litigância abusiva.

Portanto, a sentença encontra amparo nos autos e na legislação processual civil, não havendo falar em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, visto que o mérito não pôde ser apreciado justamente em razão da inércia do requerente em atender a determinação de emenda à inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida,
deferindo,
entretanto, o pedido justiça gratuita para interposição do presente recurso.

Determino, ainda, que a secretaria encaminhe cópia integral dos autos à OAB/MT para apurar a conduta do causídico
[1]
, inclusive em razão da eventual violação ao estabelecido pelo art. 10, § 2o do EOAB (lei 8.906/94).

É como voto.

[1]
Item 11 do Anexo “B” da Resolução 159/2024-CNJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025